Tribunal: TJES
Processo: 5016155-44.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016155-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: MARTA PORTUGAL SIQUEIRA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5016155-44.2023.8.08.0048

RECORRENTES: BANCO PAN S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: MARTA PORTUGAL SIQUEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR AFASTADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. BIOMETRIA FACIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO DE JUROS FIXADOS CORRETAMENTE PELO JUÍZO SINGULAR. COMPENSAÇÃO DE VALORES NOS MOLDES DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que ao consultar seus extratos de aposentadoria constatou a existência de dois contratados de empréstimos não contratados e dois de cartão de crédito consignado, também não contratados.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado (nº 357013360-7), impondo-se a primeira requerida (Banco PAN) a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.

b) CONDENAR a requerida PAN a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) – já em dobro, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c) CONDENAR a requerida PAN a pagar à requerente a importância de 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação com o valor de R$ 3.682,61 (três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), nos termos da fundamentação.

d) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado (nº 01012002909), impondo-se à ré C6 a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.

e) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 4.538,80 (quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) – já em dobro, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

f) CONDENAR a ré C6 a pagar à requerente a importância de 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento (permitida a compensação com o valor de 971,23 (novecentos e setenta e um reais e vinte e três centavos), nos termos da fundamentação.

g) DECLARAR a inexistência dos contratos de cartões de crédito consignados (nº 52-2049939-23 e 53-2050056-23), impondo-se à ré Daycoval a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.

h) CONDENAR a requerida Daycoval a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 7.113,38 (sete mil, cento e treze reais e trinta e oito centavos) – já em dobro, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

i) CONDENAR a ré a pagar a requerente a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento (permitida a compensação com o valor de R$ 2.720,00 – dois mil, setecentos e vinte reais).

Irresignado, o Banco Pan interpôs Recurso Inominado (ID 6477900). Em suas razões, alega a regularidade da contratação do empréstimo pela via digital, a legalidade dos descontos, a revogação da tutela deferida, o descabimento da multa aplicada, a inexistência de repetição do indébito e a inexistência de danos morais a serem reparados. Além disso, impugna o termo inicial para incidência dos juros de mora nos danos morais fixado na sentença. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Também foi apresentado Recurso Inominado (ID 6477915) pelo Banco C6. No mérito, defende a possibilidade da contratação por via digital. Ainda, alega a existência de crédito a favor da Recorrida e que esta efetuou duas transferências bancárias (procedimento expressamente não adotado pelo Banco) e, ainda, para uma conta-corrente de terceira pessoa jurídica totalmente desconhecida e aleatória, de nome FM PROMOTORA. Por fim, aduz pelo afastamento da condenação de restituição em dobro dos valores, a irrazoabilidade dos danos morais fixados, o descabimento da multa e a compensação de valores.

Ainda, foi apresentado Recurso Inominado pelo Banco Daycoval S/A (ID 6477920), no qual sustenta, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de perícia técnica e a vedação do julgamento extra petita. No mérito, defende a integridade e validade da contratação digital, uma vez que há elementos que comprovam ter sido a própria parte autora quem assinou o contrato. Ainda, aduz pela inexistência de danos a serem indenizáveis. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
fixado, a restituição simples dos valores e a compensação dos valores com correção monetária.

É a síntese do necessário.

VOTO
.

Conheço dos presentes Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Preliminarmente, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrida são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Ainda, quanto à alegação de julgamento
extra petita
, sob o fundamento de que o magistrado considerou ter havido um suposto e inexistente “vício de consentimento, verifico que não merecem prosperar, uma vez que
não há julgamento
extra petita
quando a fundamentação da sentença ocorreu através de elementos que são relacionados de forma intrínseca ao pleito exordial, decorrendo de uma interpretação lógico-sistemática da pretensão, ainda que não expressamente formulados pela parte requerente.

Assim, afasto as preliminares arguidas.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o banco e a autora, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte autora realizou a solicitação dos referidos empréstimos e cartão de crédito consignado. .

Isto porque, a contrário do que aduz os bancos réus, embora a consumidora tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, conforme exposto nos Recursos Inominados apresentados, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da Recorrida, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pelos réus a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografía); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que os contratos não têm validade.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“
Ademais, é possível verificar que o correspondente bancário que realizou a operação é de Almenara/MG, situação não comum tendo em vista a autora residir na Serra, até porque as
fraudes bancárias abarrotam os Juizados Especiais em razão da atuação inescrupulosa de correspondentes bancários e estelionatários com a mais absoluta leniência dos bancos que permitem que apenas com dados e foto da vítima a contratação seja levada a efeito, sem garantia nenhuma da manifestação de vontade por parte do “contratante” e por esta razão não se pode acolher a tese da regularidade da contratação.

(...)

No mais, embora a ré sustenta que os contratos são exatamente aquele impugnado e que a autora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor a autora o ônus de provar que não havia intenção de contratar empréstimos, portanto, caberia a requerida juntar aos autos comprovação de que os contratos de cartões de crédito consignados existiram com consentimento da autora, o que poderia ser feito através da gravação da ligação em que ocorreu a contratação, conforme narrado na inicial, o que não ocorreu, apenas se junta contrato, sem se comprovar os termos da contratação.

De outra quadra, em que pese alegações defensivas de regular contratação, causa estranheza o fato da autora contratar dois empréstimos de cartão de crédito consignado no mesmo dia e nas mesmas condições, sendo comum nos Juizados casos em que o autor além de sofrer com vício de consentimento e ser levado a erro na contratação, sofre fraude, pois a modalidade contratada é diversa daquela desejada e além daquela, se realiza novo contrato.”

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a autora solicitou os empréstimos, compreendo que ocorreu falha nos serviços dos Requeridos, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a autora realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude. Logo, possuem o dever de indenizá-la pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Assim, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé dos Requeridos, ora Recorrentes. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços dos réus, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Logo, entendo por razoável as quantias fixadas a título de indenização por danos morais, nos valores constantes na r. Sentença, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, tendo em vista que os valores arbitrados nos presentes autos não são exorbitantes ou irrisórios, não há motivo para modificá-los.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, que fixou da data do arbitramento. Além disso, quanto às compensações dos valores, verifico que o magistrado proferiu entendimento neste sentido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO

para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)